Tribunal: STF
Processo: HC 202448
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de receptação, extorsão mediante sequestro, roubo majorado e tortura. Condenação transitada em julgado. Pedido de desclassificação. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 663.764, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 26 anos e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 180, caput; 159, § 1º; e 157, § 2º, I e II, todos do Código Penal, e no art. 1º, I, b, da Lei 9.455/97.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa “para reduzir a pena relativa ao crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal para 6 anos e 5 meses de reclusão, razão pela qual a pena definitiva do paciente foi redimensionada para 25 anos e 11 meses de reclusão”.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou ação de revisão criminal no TJ/SP, julgada improcedente.
    5. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 663.764, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade da desclassificação do crime previsto no art. 159, § 1º, para o delito tipificado no art. 158, caput, do Código Penal.
    7. Quanto aos crimes de extorsão mediante sequestro e roubo majorado (arts. 159, § 1º, e 157, §2º, I e II do CP, respectivamente), a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, assim como destaca a possibilidade da aplicação das causas de aumento de pena no mínimo legal.
    8. A defesa requer a concessão da ordem para reduzir a pena imposta ao acionante. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime previsto no art. 159, §1º, para o delito tipificado no art. 158, caput, do Código Penal.
    9. Decido.
    10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    13. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    14. Não bastasse isso, verifico que o pedido desclassificação do crime previsto no art. 159, § 1º, para o delito tipificado no art. 158, caput, do Código Penal, não foi sequer apreciado pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    15. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    16. Quanto ao mais, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator